Tribunal: TJSP
Processo: 1005464-31.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005464-31.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada ROSANA MARTINEZ MEDINA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005464-31.2018.8.26.0010 -Voto no 33010
2
Apelação Cível no 1005464-31.2018.8.26.0010
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Rosana Martinez Medina
Comarca: São Paulo
Voto no 33010
Contrato bancário - Seguro de proteção familiar: abusividade da
cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora
- Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais
Repetitivos – Devolução simples de valores que se mostra cabível –
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedidos de restituição de valores pagos e reparatório de danos morais
julgada procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença. Embargos
de declaração rejeitados.
Em apelação, o réu alegou a inexistência de venda casada,
sustentando que o produto proteção familiar corresponde a uma
previdência, a qual foi devidamente contratada pela autora em 09/12/2016
mediante a digitação de senha, diretamente na estação administrativa do
gerente. Falou do procedimento necessário para a contratação eletrônica
do produto, bem como que a ausência de oposição da correntista com a
cobrança implica em concordância tácita com a contratação. Alegou
violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista a inércia da autora
por tempo juridicamente relevante, uma vez que o primeiro desconto foi
feito em dezembro de 2017. Afirmou a inexistência de danos materiais.
Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Consta na inicial que a autora é correntista do réu, tendo
contratado diversos produtos e serviços, tais como seguro residencial,
seguro de vida e previdência (VGBL) e produtos PIC Itaú. Informou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005464-31.2018.8.26.0010 -Voto no 33010
3
requerente que, desde janeiro de 2017, começou a ser descontada
mensalmente de sua conta corrente a quantia de R$ 30,00 referente a um
produto denominado “Proteção Familiar”, o qual jamais contratou.
Esclareceu que esta cobrança começou a ser feita após a aquisição de um
seguro de vida e previdência (VGBL), sendo certo que, ao questionar seu
gerente, foi informada que o produto “Proteção Familiar” havia sido
contratado junto com o VGBL. Alegou a abusividade da conduta do réu e a
ocorrência de venda casada, pugnando pela declaração de inexigibilidade
da dívida, com devolução das quantias pagas, e o recebimento de
reparação por danos morais.
Já o réu, em sua defesa, alegou que o produto “Proteção
Familiar” corresponde a uma previdência e foi devidamente contratado pela
autora, mediante digitação de sua senha pessoal na estação administrativa
do gerente, no mesmo dia em que ela contratou o produto VGBL.
Sustentou a legalidade da contratação e a inexistência de dano. Pugnou
pela improcedência da ação.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar que, em que pese a alegação do requerido no sentido de
que o produto “Proteção Familiar” é uma previdência, o que se verifica é
que se trata, na realidade, de um seguro que pode ser contratado nos
planos de previdência, conforme informação constante no site da instituição
financeira (fl. 257). Aliás, o próprio réu, em sua defesa, informa que “a
previdência proteção familiar é semelhante a um seguro para o contratante e para
a sua família” (fl. 157).
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa
com cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005464-31.2018.8.26.0010 -Voto no 33010
4
entendimento a respeito do tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada
no que tange ao seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, o produto “Proteção Familiar” foi contratado na
mesma oportunidade em que a autora contratou o produto “VGBL”, sendo
certo que, conforme documento de fls. 179/186, o seguro é garantido pela
empresa “Itaú Vida e Previdência S/A”, a qual pertence ao mesmo grupo do
réu. Logo, a conclusão é de abusividade da contratação do produto, tirada
da ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com
seguradora que melhor lhe conviesse.
Portanto, a condenação do réu à devolução das quantias
cobradas a título de “Proteção Familiar” é medida que se impõe. Referida
devolução deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé.
Ressalte-se, ainda, que é irrelevante o fato de a autora ter demorado para
reclamar da contratação que lhe foi imposta, se ela fez isso dentro do prazo
prescricional cabível.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da
verba honorária devida pelo réu, de 10% sobre o valor da condenação para
15%.
Ante o exposto, meu voto é pelo desprovimento ao recurso,
com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator